Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC/15. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A remuneração recebida pela Apelante, ainda que somados os 2 (dois) benefícios por ela percebidos, é compatível com a concessão excepcional da gratuidade de justiça.
3. Instada a emendar a inicial, a parte Apelante atendeu prontamente às considerações feitas pelo d. Juízo a quo, para que os fundamentos delineados nas várias ações propostas fossem reunidos no processo indicado e, diante disso, requereu a desistência do feito.
4. Ao fazer tal opção, a parte atendeu ao princípio da colaboração, que deve nortear a atuação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC/15), tornando-se desnecessária a observância das demais orientações contidas no despacho que determinou a emenda, entre elas o recolhimento das custas processuais ou juntada de documentos para comprovação da hipossuficiência.
5. A despeito de a motivação do pedido de desistência não ter sido simplesmente a impossibilidade do pagamento das custas, deve se aplicar a regra de cancelamento da distribuição, prevista no art. 290 do CPC/15, que obsta a condenação da parte nas despesas processuais, consoante entendimento do c. STJ.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.